Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707823-89.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA GOMES CARNEIRO APELADOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO À diligente Secretaria da 1a Turma Cível para que retire o presente feito da pauta de julgamento, conforme pedido da parte apelante na petição de ID 51265131. Em seguida, intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o alegado fato superveniente, consubstanciado no laudo pericial de ID 51265196, requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator